Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se o agravante se ainda persiste o interesse no presente recurso, e em que consiste, tendo em vista o prazo estabelecido pela universidade para entrega da documentação ter se expirado em 14.02.2020, bem como a possibilidade de sobrestamento do feito nos termos do IRDR no 13. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator